Tribunal: TJSP
Processo: 1505039-55.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 1995 - Município de Itu - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) do crédito em discussão, de fato, verificada - Sentença a ser mantida em que pese referência ao instituto da prescrição intercorrente, por constituir mero erro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 1995 - Município de Itu - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) do crédito em discussão, de fato, verificada - Sentença a ser mantida em que pese referência ao instituto da prescrição intercorrente, por constituir mero erro material - Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505039-55.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITU, é apelado DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505039-55.2019.8.26.0286 - Voto no 9823
2
Apelação Cível no 1505039-55.2019.8.26.0286
Apelante: Municipalidade de Itu
Apelado: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Comarca: Itu
Juiz de origem: Fernando França Viana
VOTO No 9823
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício
de 1995 - Município de Itu - Pretensão inicial julgada
liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o,
do Código de Processo Civil - Prescrição originária (ou
inicial) do crédito em discussão, de fato, verificada -
Sentença a ser mantida em que pese referência ao instituto
da prescrição intercorrente, por constituir mero erro material
- Recurso da Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Itu, nos autos de Execução Fiscal por ela ajuizada
contra Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em
face de r. sentença (fls. 04/05) que, conquanto reconhecendo a ocorrência de
prescrição intercorrente, julgou liminarmente improcedente a pretensão inicial,
com esteio no art. 332, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Alega a apelante, em síntese, que, “... como
já pacificado pelo Colendo STF...”, a prescrição intercorrente não poderia ter
sido reconhecida sem que, antes, fosse intimada “... a dar andamento na
Execução Fiscal...”, pugnando, à vista disso, pelo provimento ao recurso e
reforma da sentença guerreada para que se dê continuidade ao feito executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505039-55.2019.8.26.0286 - Voto no 9823
3
(fls. 08/23).
O
tempestivo
apelo
foi
recebido
e
regularmente processado, sustentando a autarquia executada, em sede de
contrarrazões: a) a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar
ação proposta em face de ente público federal; b) fazer jus à imunidade
recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF; c) a ocorrência de prescrição
originária (ou direta) do débito em discussão (fls. 26/31).
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Itu promoveu, em 04/10/2019, Execução Fiscal em face de Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, visando à cobrança de
crédito tributário relativo ao IPTU do exercício de 1995, conforme fls. 01 e
Certidão de Dívida Ativa/Discriminativo de fls. 02/03.
Sobreveio,
contudo,
sem
qualquer
ato
processual que a precedesse, a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do
recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional da
ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, inicia-se, no que se refere ao IPTU, no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação, não configurando causa interruptiva
da contagem prescricional o parcelamento de ofício da dívida tributária, uma
vez que o contribuinte não anuiu (conforme acórdãos proferidos nos
julgamentos do REsp no 1.641.011/PA e REsp no 1.658.517/PA, referentes ao
Tema 980 do E. STJ, publicados no DJe do dia 21.11.2018), há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505039-55.2019.8.26.0286 - Voto no 9823
4
considerado na presente hipótese, à fixação do termo inicial do lapso
prescricional, dia, embora incerto, do mês novembro do ano de 1995 (cf. CDA
de fls. 02).
Isso assentado, é certo que tal data marca o
momento em que o crédito tributário passou a ser exigível em sua totalidade,
surgindo, portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-lo a partir do
dia seguinte a ela, iniciando-se então o prazo prescricional, por aplicação do
princípio da actio nata.
Assentada essa premissa, cumpre reconhecer
que o débito em discussão - qualquer que seja o dia de início, do mês de
novembro de 1995, a ser considerado - já se encontrava, há muito, prescrito
quando do ajuizamento da ação aos 04/10/2019.
Impunha-se, assim, a extinção da demanda
executiva a teor do artigo 332, § 1o, do CPC, com a improcedência liminar do
pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, também do CPC (“Ressalvada a hipótese do § 1o do
art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes
seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo:
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência
liminar do pedido' (art. 332, §1o). Ressalvado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505039-55.2019.8.26.0286 - Voto no 9823
5
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do Princípio da Celeridade Processual em detrimento do
Princípio da Não Surpresa, corolário do Princípio do Contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
Nesse sentido já se manifestou este E. Corte
Bandeirante, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A
sentença extinguiu a execução fiscal em virtude
da ocorrência da prescrição intercorrente.
Pretensão
à
reforma
-
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal. Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da
sentença extintiva, mas por outro fundamento.
Nega-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 0506544-65.2006.8.26.0606, j. em
28.09.2017).
Estampada, na r. sentença recorrida, a
fundamentação legal à improcedência liminar da pretensão inicial, fica
evidente que a simples referência do d. Magistrado a quo ao instituto da
prescrição intercorrente constituiu mero equívoco material, sem qualquer
reflexo no que aqui se decide.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505039-55.2019.8.26.0286 - Voto no 9823
6
da Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora